Tribunal: STF
Processo: Rcl 74706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSTENTADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Conquestone It Services Br Ltda., em 13.12.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001152-19.2017.5.02.0704, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “I.2. DO VÍNCULO DE EMPREGO. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO COLETIVO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. RECOLHIMENTOS FISCAIS  



    Razão não assiste à reclamada recorrente.



    Em suma, a 1ª reclamada tinha apenas o intuito de contratar a força de trabalho qualificada do reclamante, sem qualquer comprometimento com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e para tanto contratou as duas rés para fornecimento desta mão de obra.



    Assim, se requer a declaração de nulidade da contrato de prestação de serviços havido entre o 2º e o 3º. Réu e a pessoa jurídica do reclamante, reconhecendo-se o vínculo de emprego diretamente com a 3ª reclamada, considerando-se que esta assumiu o contrato de trabalho com o autor, eis que este permaneceu no mesmo local e com as mesmas atribuições desenvolvidas junto ao 1º. Réu sem solução de continuidade quando passou de uma consultoria para outra.



    Devida, portanto, a condenação do 3º. Réu a anotar a CTPS do autor no período de 02.01.2013 a 08.08.2015, no cargo de Analista de Storage, salário: R$ 13.001,12 (de janeiro a setembro de 2013) e R$ 13.220,00 (outubro de 2013 a agosto de 2015).’ (g.n)



    Com a alegação de prestação de serviços autônomos, através de empresa de TI - Storagyed Consultoria de Informática Ltda.-, atraiu para si a terceira demandada, ora recorrente, o ônus da comprovação do alegado, do qual não se desvencilhou a contento.



    O que restou evidenciado nos autos, quer pela documentação abojada, quer pelo depoimento das partes, foi o seguinte:



    a) o reclamante foi contratado pela reclamada CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. (1a reclamada) e prestou serviços no estabelecimento dessa empresa, realizando serviços de informática, em favor dela;



    b) Essa contratação, entretanto, foi feita inicialmente por intermédio da segunda reclamada GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. e, posteriormente, pela terceira reclamada CONQUESTONE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA., que é a ora recorrente.



    Informo, antes que me indaguem e porque essa nomenclatura é confusa nos autos, que descrevo a posição das rés conforme apresentado na exordial, onde está indicada como primeira reclamada a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. (v. fl. 2).



    Destaco, também, que a simples transferência do autor entre segunda e terceira reclamada revela que estas eram, em verdade, apenas empresas interpostas e que a compra da força de trabalho se dava, efetivamente, pela ODEBRECHT que era quem,em última análise, se favorecia da força de trabalho do reclamante.



    Entrementes - e é isso que tem revelo para o caso dos autos - o reclamante não foi reconhecido como empregado pela ODEBRECHT. Não teve a CTPS registrada, nem recebeu os benefícios de empregado, conforme as disposições constantes da CLT.



    Por conta disso, promoveu a presente reclamação, postulando o reconhecimento da relação de emprego com as rés, o que acabou sendo reconhecido pela origem, que acatou o pedido alternativo e considerou a recorrente como empregadora direta e a ODEBRECHT, tomadora de serviço, como devedora subsidiária.



    A recorrente, agora, alega que o autor confessou que não recebia ordens de ninguém ligado a ela e, por conta disso, pede a reforma da decisão.



    Não tem razão, entretanto.



    Primeiro, porque, como descrito acima, o reclamante trabalhava em favor da ODEBRECHT, primeira reclamada, sendo que a recorrente, nesse contexto, era mera empresa interposta. Entretanto, essa interposição acontecia porque a recorrente estava pactuada com a ODEBRECHT nesse sentido, ou seja, a recorrente era quem formalmente mantinha o contato direito com o reclamante e fazia os pagamentos devidos a ele. E, por conta disso, era natural que o reclamante não recebesse ordens diretas do pessoal da recorrente, mas as recebesse do pessoal da ODEBRECHT, porque era esse o pacto existente entre as reclamadas. Sem embargo disso, a subordinação existia, porque o reclamante não trabalhava como verdadeiro autônomo, que é quem trabalha quando e como quer. E se dúvida a respeito disso houvesse, bastaria a leitura dos documentos de fls. 37/39, onde se vê que o autor reclamou horas extras e sobreaviso (verbas incompatíveis com a condição de autônomo) e recebeu R$ 56.300,00 por conta desse reclamo. E mais: o referido pagamento - que em tese foi feito pela recorrente - envolve o ano inteiro de 2013, ou seja, lapso temporal em que o reclamante esteve formalmente ligado à segunda reclamada e não à recorrente.



    Sendo assim, salta aos olhos que a ligação com a recorrente era apenas uma forma que as reclamadas encontraram para formalizar a prestação de serviços e mascarar a relação de emprego que efetivamente havia.



    O fato de o reclamante contar com empresa jurídica e continuar com esta, mesmo após o desligamento, não altera essa realidade.



    O que é relevante é saber como a prestação de serviços se deu no dia a dia, entre as partes e, em relação a esta, as reclamadas não comprovaram autonomia do reclamante, como bem decidiu a origem. O reclamante recebia ordens do pessoal da ODEBRECHT e isso está evidente na questão já indicada das horas extras. Essa situação é incompatível com a condição de autonomia do reclamante. Sendo o reclamante empregado, não há impedimento no reconhecimento da relação com a recorrente, pois, repito, as próprias reclamadas criaram essa estratégia. O que não se poderia admitir, isso sim, é que existisse uma relação de emprego, com subordinação (e não autonomia) e que esta se passasse por relação de prestação autônoma de serviços, apenas porque as reclamadas dividiram a formalização do contrato em termos que dificultaram a percepção da relação de emprego e a subordinação, colocando a origem das ordens de trabalho em pessoa jurídica diversa daquela que efetuava o pagamento. Havia subordinação, ainda que estrutural, entre reclamante e recorrente e isso, por si só, é suficiente para impedir o reconhecimento da autonomia e a reforma da decisão.



    Assim, confirmado o vínculo empregatício com a terceira ré, mantenho o pagamento das verbas rescisórias deferidas na origem, fls. 776, bem como a observância das normas coletivas relativas aos serviços de processamento de dados, atividade preponderante da empregadora, como pode ser visto do contrato social, fls. 216.



    Ainda: não prospera a alegação de quitação do sobrelabor, eis que não houve a correta integração da quantia paga nos demais haveres trabalhistas devidos. Quanto ao divisor, observo à parte que houve confissão de ‘(...) que havia um número de horas contratado de 180 horas/mês para com a empresa do reclamante (...)’, fls. 540, não havendo o que reparar” (e-doc. 15, grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração acolhidos somente para prestar esclarecimentos. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento e agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “a Reclamação Trabalhista 1001152-19.2017.5.02.0704 foi ajuizada por YEDDI SÉRGIO CREMASCO contra a CONQUEST ONE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA., ora Reclamante, e em face de outras empresas para as quais prestou serviços especializados de informática através de sua pessoa jurídica” (fl. 6).



    Anota que “no col. TRT foi mantido o vínculo empregatício com a CONQUEST ONE, ora Reclamante, tendo a instância reclamada registrado a execução de serviços especializados na área de informática e tecnologia da informação em prol da empresa ODEBRECHT, uma das clientes da ora Reclamante, considerando o col. TRT estar diante de terceirização ilícita e de contratação por meio de pessoa jurídica com vistas a fraudar direitos trabalhistas” (fl. 7).



    Sustenta que, “legitimamente, contratou os serviços da pessoa jurídica criada pelo autor da reclamação trabalhista, profissional da tecnologia da informação, para intermediar a execução de serviços especializados e necessários por lapso temporal restrito para atender demanda específica (projeto) de uma de suas clientes, a ODEBRECHT” (fl. 7).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 1001152-19.2017.5.02.0704 até decisão final da presente reclamação constitucional” (fl. 40).



    Pede a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pelo col. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 1001152- 19.2017.5.02.0704, que desrespeitou a decisão proferida pelo col. STF na ADPF 324 e no Tema 725 de Repercussão Geral” (fl. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo regimental, não tendo havido o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício desconsiderando o contrato firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica da beneficiária.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora